Tribunal: TJDFT
Processo: 0728716-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728716-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALCI OLIMPIO ZENI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de substituição de imóvel penhorado e rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) o imóvel penhorado (SQSW 305 Bloco C, apartamento 102, Setor Sudoeste) é o único imóvel residencial de sua propriedade, que se encontra alugado e o valor da locação (50%, pois sua ex-mulher é coproprietária) é revertido para pagar o aluguel da sua atual residência; 2) para que o imóvel seja reconhecido como bem de família, a lei não exige que o devedor não tenha outro imóvel em seu patrimônio, mas apenas que este seja o único que lhe sirva de residência ou por meio do qual ele proveja a sua subsistência ou moradia (Súmula 486 do STJ), podendo ser penhorados os demais imóveis de sua propriedade; 3) o outro imóvel de sua propriedade, oferecido em substituição à penhora, é apenas um lote (terra nua) localizado em Formosa-GO, que não poderia ser utilizado como moradia do agravante; 4) opôs embargos de declaração à decisão agravada, ocasião em que juntou pesquisas feiras em cartórios de registros de imóveis, comprovando que não há outros bens de sua titularidade. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja desconstituída a penhora do imóvel. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o agravante comprovou que somente possui esse imóvel residencial, que se encontra alugado, presumindo-se que o aluguel por ele recebido seja revertido para custear sua atual moradia, o que o caracteriza como bem de família. Nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do Enunciado no 486 da Súmula do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. 2. Goza de presunção relativa de veracidade, até prova em contrário, a alegação do devedor no sentido de que a renda que aufere do aluguel do imóvel objeto de constrição é revertida para o seu sustento, cabendo ao credor provar o oposto. (...)” (Acórdão 1354609, 07033378620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O único imóvel residencial do devedor, ainda que esteja locado a terceiros é impenhorável (STJ 486). 2. Se não infirmada por provas contrárias, há prevalência da presunção veracidade de que a renda de aluguel proveniente do único bem devedor destina-se à subsistência de sua família.” (Acórdão 1238725, 07177097420198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando a possibilidade de ocorrer indevida expropriação de bem impenhorável. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator